Tribunal: STM
Processo: 7000373-79.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ARTIGO 188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. NÃO ACOLHIMENTO. MAIORIA. 1. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não se apresenta para o serviço dentro do prazo de 8 (oito) dias, após a data de término da licença. 2. Comprovada a imputabilidade, é dever do Oficial, após realização de inspeção de saúde, com resultado apto para o serviço, e tendo sido convocado pelo Comandante, apresentar-se para o serviço, e, em não o fazendo, configurado está o dolo de desertar. Embargos Infringentes conhecidos por unanimidade e não acolhidos por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000373-
79.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: REGIS DANIEL ALMEIDA
ADVOGADO(A): BIANCA FREIRE FERREIRA (OAB RJ176919)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO SEGUNDO-TENENTE DO EXÉRCITO
REGIS DANIEL ALMEIDA PARA MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFESA PARA FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000912-79.2023.7.00.0000, QUE DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA, REFORMAVA A SENTENÇA E ABSOLVIA O
APELANTE DO CRIME PREVISTO NO ART. 188, INCISO II, DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "B" E "E", DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000373-79.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: REGIS DANIEL ALMEIDA
ADVOGADO(A): BIANCA FREIRE FERREIRA (OAB RJ176919)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO.
ARTIGO 188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. NÃO
ACOLHIMENTO. MAIORIA.
1. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não se
apresenta para o serviço dentro do prazo de 8 (oito) dias, após a data de término
da licença.
2. Comprovada a imputabilidade, é dever do Oficial, após realização de
inspeção de saúde, com resultado apto para o serviço, e tendo sido convocado
pelo Comandante, apresentar-se para o serviço, e, em não o fazendo,
configurado está o dolo de desertar.
Embargos Infringentes conhecidos por unanimidade e não acolhidos por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em não acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa do Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA para manter o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
​Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída
do Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA contra o Acórdão proferido
por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000912-79.2023.7.00.0000, que, por maioria,
condenou o ora Embargante como incurso no art. 188, inciso II, do Código Penal Militar, à
pena em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância das condições constantes no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção das alíneas “a” e “d”, além de se apresentar mensalmente ao Juízo da Execução e de
manter atualizado o número de seu telefone, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em
liberdade.​
O Acórdão embargado, publicado em 16 de setembro de 2024, da Relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, restou assim
ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE
DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Comete o crime de deserção o militar que, ao término de licença médica, não se apresenta
para o serviço dentro do prazo de 8 (oito) dias após determinação de seu comandante.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, decorrente de alegada autorização
judicial não comprovada nos autos, para o afastamento do apelante em virtude de processo
em que se analisa pedido de reforma no âmbito da Justiça Federal.
Autoria e materialidade delitivas que se comprovam pelo termo de deserção.
Apelo conhecido, à unanimidade, porém desprovido, por maioria. (​ processo 7000912-
79.2023.7.00.0000/STM, evento 34, ACOR1)
​
Conforme Ata da Sessão Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, esta Corte Castrense, por unanimidade,
conheceu do Recurso interposto pela Defesa do Segundo-Tenente do Exército REGIS
DANIEL ALMEIDA e, no mérito, por maioria, negou provimento, para manter a Sentença
condenatória por seus jurídicos fundamentos.
Naquela oportunidade, votou vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que deu provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença, absolver
o Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA do crime previsto no art. 188,
inciso II, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do Código
de Processo Penal Militar.
A Declaração de Voto da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
fundamentou-se, essencialmente, na dúvida quanto à imputabilidade penal do Acusado, em
virtude de seu estado mental que o impedia de ter o completo discernimento acerca dos fatos.
Ressaltou que o crime de deserção exige a configuração do dolo para que seja consumado, e
não foi possível afirmar se ele tinha consciência e vontade de praticar os atos narrados na
Denúncia. (processo 7000912-79.2023.7.00.0000/STM, evento 31, DECLARAÇÃO DE
VOTO1)
Assim, nesta oportunidade, requer a Defesa a prevalência da tese vencida.
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 10 de junho de 2024, os Embargos foram admitidos. ( processo
7000373-79.2024.7.00.0000/STM, evento 8, DEC1)
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para manter incólume o Acórdão processo
7000373-
79.2024.7.00.0000/STM, evento 12, PARECER1
É o Relatório.
VOTO
​Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída
do Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA contra o Acórdão proferido
por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000912-79.2023.7.00.0000, que, por maioria,
condenou o ora Embargante como incurso no art. 188, inciso II, do Código Penal Militar, à
pena em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
observância das condições constantes no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção das alíneas “a” e “d”, além de apresentar-se mensalmente ao Juízo da Execução e de
manter atualizado o número de seu telefone, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em
liberdade.​
​Consta, nos autos, em síntese, que o Segundo-Tenente do Exército REGIS
DANIEL ALMEIDA deixou de apresentar-se na Base Administrativa da Guarnição de João
Pessoa/PB, sem justificativa, no dia 29 de junho de 2022, após receber notificação de
comparecimento do Comandante, em razão do término do prazo de prorrogação de sua
licença médica, ocorrido em 23 de junho 2022, tendo consumado o delito de deserção à
00h00min do dia 9 de julho de 2022.
No presente caso, autoria, materialidade e culpabilidade restaram devidamente
comprovadas.
Depreende-se, dos autos, que foi realizada Inspeção de Saúde no Acusado, na
data de 21 de junho de 2022, com o parecer "APTO para o Serviço do Exército, com
recomendações por 90 dias", informando, ainda, que o inspecionado poderia desenvolver as
atividades previstas no Grupo II, constantes do Anexo W, das NTPMEx.
Ressalta-se que o Embargante foi avaliado na Inspeção de Saúde por uma junta
composta por 3 (três) médicos do Exército Brasileiro, e, na oportunidade, relatou estar
melhor do seu quadro clínico, que se sentia bem, mas que encontrava como fator estressante
muito forte o fato de ter que comparecer a sua Organização Militar atual. Afirmou estar
disposto a retornar ao trabalho em outra unidade.(processo 7000076-27.2022.7.07.0007/PE,
evento 1, OUT1​)
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, em 23 de junho de 2022, o Embargante deveria ter comparecido
em sua Organização Militar, já que obteve parecer "apto para o serviço", mas não
compareceu e nem apresentou justificativa, o que fez o Comandante da Organização
Militar notificá-lo a comparecer no dia 29 de junho de 2022, o que também não ocorreu.
Assim, após decorrido o prazo legal de 8 (oito) dias, ante a seu não
comparecimento na Organização Militar, ocorreu a consumação do crime de deserção no dia
9 de julho de 2022.
Verifica-se que o Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA
era, ao tempo do crime, imputável, bem como possuía capacidade de entender o caráter ilícito
do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, tendo em vista que foi avaliado
por uma junta médica perante o Exército Brasileiro, que o considerou apto para o serviço.
Importante destacar que, por ser Oficial com mais de 25 (vinte e cinco) anos de
serviço, deveria comportar-se de maneira diversa para que não viesse a cometer o delito de
deserção, pois além de ter terminado o prazo de sua licença médica, ele foi devidamente
notificado pelo Comandante para comparecimento.
O Código Penal Militar, ao versar sobre o crime de deserção e seus casos
assimilados, descreve a seguinte conduta:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
I – (omissis)
II – deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados
daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado
de sítio ou de guerra;
O delito de deserção está tipificado no Código Penal Militar, no Capítulo que
tutela o Serviço e o Dever Militares, com o objetivo de proteger o comprometimento, a
vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua profissão, de modo
que sua configuração toma feição de deslealdade para com a própria pátria.
As justificativas apresentadas pela Defesa de que não houve qualquer indício ou
prova concreta de que o Embargante deixou de comparecer à Organização Militar com a
intenção de descumprimento ou desobediência aos pilares da hierarquia e da disciplina não
merecem prosperar.
Compulsando detidamente tudo o que foi apurado nos presentes autos, chega-se
à conclusão que o militar quedou-se inerte e não compareceu em nenhuma Organização
Militar, permanecendo ausente até o cometimento do delito, que se consumou depois de
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transcorrido o prazo de oito dias, após o término da licença que amparava a sua condição.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há conclusão a se extrair senão a
de que o Embargante desertou por vontade própria, dolosamente, sem necessidade premente,
tampouco respaldado por qualquer autorização, tendo em vista que a Decisão Judicial a que
se refere em suas Razões de Apelação, nos autos do Processo 5053462-40.2022.4.02.5101,
que tramitou perante a 29ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e que deferiu o
afastamento para tratamento de saúde, até que fosse finalizada a prova pericial nos autos
conexos, ocorreu após a consumação do crime de deserção, na data de 27 de julho de 2022.
O fato de não se apresentar dentro do prazo de 8 (oito) dias, depois do término
de prorrogação de sua licença médica, após realização de inspeção de saúde com resultado
apto para o serviço, e tendo sido convocado pelo Comandante, é penalmente relevante e
representa enorme gravidade dentro da instituição militar.
Esta Corte já se manifestou em caso semelhante, conforme se observa do
seguinte julgado:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENÇA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 188 DO CPM.
Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não se apresenta para o
serviço na data aprazada, permanecendo ausente até posterior captura. Autoria e
materialidade restaram comprovadas nos autos, inexistindo qualquer excludente a amparar as
teses defensivas. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, atendendo pedido do
representante do Órgão Ministerial, desclassificou o delito do art. 187 para o contido no art.
188, II, do CPM. Réu condenado por unanimidade à pena de 06 meses de detenção. Regime
inicial aberto. Negado 'sursis' por falta de amparo legal. Recurso defensivo a que se nega
provimento. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000010-33.2005.7.01.0201.
Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 9/12/2014, Data de Publicação: 17/12/2014); (grifos nossos.)
Ademais, o crime descrito no art. 187 e no art. 188 do Código Penal Militar e
seus assimilados são de mera conduta e consumam-se com a ausência injustificada e sem a
devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de 8 (oito)
dias previstos no tipo penal.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado se ausentou de sua Organização
Militar sem autorização e decorreu o prazo legal sem que tivesse se apresentado, configurado
está o delito de deserção.
Sobre o tema, em outras oportunidades, também já se manifestou esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO. ERRO NA DATA DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-
BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AGRAVANTE.
PRECEITO
SECUNDÁRIO.
RECONHECIMENTO.
SEMI-
IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EQUÍVOCO. REDUÇÃO DO
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SURSIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ARTIGO 617, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA. A despeito do equívoco na
data a partir da qual o Réu deixou de se apresentar na sua Unidade, verifica-se tratar-se de
mero erro material que, em absoluto, teria o condão de impingir prejuízo à Parte Ré. Esta
Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade no Termo
de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente quando, em
função dela, a Administração Militar excluí-lo durante o período de graça. Preliminar de
nulidade do processo rejeitada. Decisão por maioria. A despeito da alegação dando conta de
que o Acusado deveria ter sido notificado pessoalmente sobre ser submetido às inspeções de
saúde, bem como da Parte de Ausência que contra ele sopesava, os autos evidenciam que as
sucessivas notificações foram expedidas e entregues na residência do Réu, tendo sido
recebidas pela sua curadora nomeada. É inegável que toda e qualquer tentativa de notificação
do Acusado para ver-se submeter à inspeção de saúde deveria ser dirigida à sua curadora
que, por sua vez, respondeu aos comunicados e até mesmo fez requerimentos no sentido de que
fosse postergado o citado exame, circunstância que demonstra, inequivocamente, que não há
como reconhecer a alegada nulidade. Preliminar de nulidade por ausência de intimação do
Acusado rejeitada. Decisão por unanimidade. 1) Apelo da Defesa Constituída: O crime
descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com
a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Não há dúvidas de que
o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato, pois, a toda evidência,
conforme demonstrado no Laudo da Perícia realizada no Incidente de Insanidade Mental, o
periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter
ilícito de seus atos. Considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código
Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com
a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que, tal
como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento na
medida em que identificada a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do
prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação
do serviço militar. É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau
de discricionariedade em todas as fases da dosimetria. Nesse contexto, apenas se todas as
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar forem favoráveis tem cabimento a
aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita
pelo legislador. O Colegiado Julgador incorreu em equívoco ao compensar a agravante
contida no preceito secundário da pena cominada para o delito de deserção com o
reconhecimento da semi-imputabilidade na segunda fase da dosimetria, pois, a toda evidência,
a aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar é considerada como
causa de diminuição da reprimenda, devendo incidir na terceira fase. Recurso defensivo
parcialmente provido. Decisão por maioria. 2) Apelo do Ministério Público Militar: A despeito
de o Colegiado Julgador de primeiro grau ter fundamentado o decisum vergastado na não
recepção da norma inserida na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar
pela Carta Constitucional em vigor, a matéria relativa à vedação da concessão do sursis foi
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa
Corte ratificou a compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando
quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da disciplina
castrenses. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000824-12.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de Publicação:
20/10/2022); (grifos nossos.)
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o Embargante tinha consciência de que estava cometendo
um ilícito. Desertou por livre arbítrio, sem justificativa, e sem estar amparado por qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Portanto, a manutenção da condenação é medida impositiva e necessária.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa do Segundo-Tenente do Exército REGIS DANIEL ALMEIDA para
manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365548v23 e do código CRC d5403640.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/11/2024, às 23:0:39
7000373-79.2024.7.00.0000
40001365548 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR